Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706782-91.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SOMR WALID SALAMEH RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO. DÍVIDA. PROVA. EXISTÊNCIA. VENCIMENTOS E ENCARGOS. CÁLCULO AUTOMÁTICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE. CONTROLE. SISTEMAS INFORMATIZADOS. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. DESPAPELIZAÇÃO. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. “DESPAPELIZAÇÃO” DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 1. No caso de impugnação da autenticidade de documento, o ônus da prova é da parte que o produziu (CPC, art. 429, II). Essa determinação, contudo, deve ser avaliada com critério ante o avanço da tecnologia na área de serviços bancários. 2. O instrumento de confissão de dívida questionado compila obrigações assumidas pela empresa contratante, representada pelo apelado, em três contratos firmados para o fomento de suas atividades (cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro), não impugnados, oportunamente, pela devedora, e que não foram adimplidos. Deu-se a novação. Os devedores contraíram com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, que nunca foi questionada (CC, art. 360, I). 3. Vencimentos antecipados, incidência dos juros contratuais, soma de parcelas não adimplidas ocorrem de forma automática, pelos sistemas informatizados dos bancos, que, por óbvio, registram, aglutinam e arquivam toda a movimentação financeira de seus clientes. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contém mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. 4. Não cabe perícia grafotécnica se há evidência de que houve transações eletrônicas válidas e de que a empresa devedora utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado a seu favor em operação conhecida como de “capital de giro”. 5. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de contradição apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 369 e 426, inciso II, sustentando que é ônus do banco recorrido provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário juntado aos autos. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, afirmando que a manutenção do julgado fere a tese fixada em sede de recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp 1846649/MA, tema 1.061 do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice Pereira Brito – OAB/ DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). O apelo especial tampouco merece ser admitido, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 2 da própria ementa do julgado, no sentido de que “O instrumento de confissão de dívida questionado compila obrigações assumidas pela empresa contratante, representada pelo apelado, em três contratos firmados para o fomento de suas atividades (cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro), não impugnados, oportunamente, pela devedora, e que não foram adimplidos. Deu-se a novação. Os devedores contraíram com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, que nunca foi questionada (CC, art. 360, I).” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame dos contratos e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009